Tribunal: TJMT
Processo: 1022746-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1022746-27.2021.8.11.0000
PACIENTE: AMARO JOSE DA SILVA
IMPETRANTE: LANNING PIRES AMARAL
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA
PACIENTE:
Vistos,
O douto advogado, dr. Lanning Pires Amaral, impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de Amaro José da Silva, com prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito previsto no artigo 16, § 1o do Estatuto do Desarmamento (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT, nos autos no. 1003755-03.2021.8.11.0010.
Formula, inicialmente, tese negativa de autoria, ao fundamento de que não existiriam indícios suficientes que relacionassem a arma ao paciente.
Noutra medida, aduz a insuficiência da fundamentação posta e a ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, sobretudo à luz dos predicados pessoais do paciente, que é arrimo de família, e da incidência do princípio da homogeneidade.
Por fim, defende que o paciente apresenta quadro de glaucoma, com possibilidade e obliteração total da visão.
Com tais asserções, requer o impetrante, liminarmente, a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade, seja a segregação, substituída por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie constato, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
O magistrado de origem, na decisão de primeiro grau, patenteando a existência de indícios de autoria e a periculosidade do paciente, fundamentou que:
“A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência n. 2021.275941 que relata : “[...]em diligência continuada, referente ao furto corrido no frigorífico Rio Bonito, no dia 17 de outubro de 2021, tivemos a informação que supostamente um ex funcionário, juntamente com outro homem, havia praticado o furto, no referido frigorífico e estaria na cidade de Jaciara, tendo em vista que o ex funcionário, reside atualmente em Rondonópolis -MT.
Em diligências localizamos Amaro e José em um bar na Avenida Piracicaba, com um veículo Astra, Placa JFQ 9334 – Valparaíso de Goiás -GO, faltando um pneu dianteiro, segundo nos informaram que haviam retirado o pneu, e havia entregue para uma pessoa levar até uma borracharia para fazer o reparo no pneu que estava furado.
Entramos em contato com o proprietário do frigorífico, que nos confirmou, que Amaro e José é o que aparece nas imagens das câmaras de segurança do frigorífico, no dia do furto.
Ao ser feito a revista dentro do veículo, localizamos uma coldre de arma de fogo, em seguida ao entrevistarmos José Wellington, perguntamos para ele onde estaria a arma, este nos pediu sigilo, e nos informou que a arma estava em baixo de um cone, que estava em frente o bar e próximo aos abordados. Como José falou, retiramos o cone, e estava o revólver calibre 38 com quatro munições, enrolado em uma camiseta manga longa cor azul (...)
(...)
Neste ponto, vale destacar que no momento após a abordagem do autuado, foi localizado um mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região em desfavor do custodiado Amaro José da Silva.
Ademais, informo ainda que o autuado possui antecedentes criminais, conforme se denota nos processos 0005710 -90.2015.4.01.3304 (1a Vara Feira de Santana - Tribunal Regional Federal da 1a Região) e 0000119 -55.2017.8.11.0010 (Comarca de Jaciara).
Assim, o processo que tramita na Comarca de Jaciara encontra -se arquivado provisoriamente, considerando o fato do investigado Amaro encontra -se em local incerto e não sabido, o que evidencia a periculosidade social do autuado, sendo necessária a prisão preventiva do mesmo para fins de resguardar a ordem pública.”
Pois bem.
A partir da leitura da decisão combatida, no que atine à tese negativa de autoria, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
O que se tem, na espécie, são indícios de autoria, por ora suficientes à manutenção da prisão preventiva.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
Assim, considerando a existência de indicativos suficientes do provável envolvimento do paciente com o fato criminoso, tenho por inviável o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a autoria delitiva.
A respeito do decreto de prisão preventiva, em que pesem os argumentos depreendidos pelo impetrante, verifico que aparentemente a decisão hostilizada encontra-se fundamentada de forma idônea, diante da prova da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria delitiva.
Lado outro, quanto ao periculum libertatis, a autoridade apontada como coatora justificou decretação e manutenção da constrição cautelar no gravame à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva.
Isso porque o paciente apresenta maus antecedentes, inclusive tendo contra si mandado prisional em aberto, atinente a outro processo criminal em crise de instância.
Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do writ se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas.
Por fim, não prospera o pedido de liberação cautelar calcado no estado de saúde, visto que, conforme pontuado na decisão combatida, o glaucoma do paciente encontra-se em tratamento medicamentoso, não havendo notícias de que sua manutenção seja impossível no ambiente carcerário.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de novembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator